Tribunal: TJES
Processo: 0036164-64.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036164-64.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEVALDO FERREIRA RODRIGUES e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela instituição financeira e pelo consumidor contra sentença que, em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de "serviços de terceiros", "tarifa de registro de contrato" e da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 (seis) questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quanto ao pedido de revisão dos juros remuneratórios; (ii) definir se a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização de juros; (iii) verificar a legalidade da cobrança de "tarifa de registro de contrato", à luz do Tema 958/STJ; (iv) aferir a legalidade da cobrança de "tarifa de serviços de terceiros", conforme o Tema 958/STJ; (v) estabelecer a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios; e (vi) reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por violação ao princípio da dialeticidade, na parte em que as razões recursais não impugnam de forma concreta e específica os fundamentos da sentença.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001) e nos contratos de Cédula de Crédito Bancário (Art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004), desde que pactuada.

A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados (STJ, REsp 973.827/RS).

É válida a tarifa de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado (STJ, REsp 1.578.553/SP - Tema 958). A anotação do gravame (alienação fiduciária) no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) comprova a efetiva prestação do serviço.

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento por serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (STJ, REsp 1.578.553/SP - Tema 958), por violação ao dever de informação (Art. 6º, III, CDC).

A cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (Súmula 472/STJ).

O acolhimento de parte financeiramente ínfima da pretensão inicial, em comparação com o valor total pleiteado, caracteriza a sucumbência mínima da parte ré, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização de juros nos contratos bancários.

É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato (Tema 958/STJ) quando comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstrada pela anotação do gravame no registro do veículo.

É abusiva a cobrança de tarifa de serviços de terceiros (Tema 958/STJ) quando o contrato não especifica o serviço prestado, por violação ao dever de informação ao consumidor.

A cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, como juros e multa contratual (Súmula 472/STJ).

O acolhimento de parcela financeiramente inexpressiva dos pedidos autorais configura sucumbência mínima da parte ré (Art. 86, parágrafo único, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; MP n. 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 296; STJ, Súmula 472; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, bem como para conhecer em parte o recurso interposto por EDEVALDO FERREIRA RODRIGUES e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR

Inicialmente, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
suscita questão preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam de forma específica os fundamentos da r. sentença, cingindo-se à repetição das teses articuladas na exordial.

Em que pese a alegação feita, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença quanto ao pleito de afastamento da cobrança capitalizada de juros e à majoração dos honorários advocatícios, bem como os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, o apelante combate, de forma expressa e fundamentada, as razões pelas quais entende não estar expressamente pactuada a capitalização dos juros remuneratórios, bem como acerca da necessidade de redimensionamento da verba honorária, sendo clara e expressa, portanto, a impugnação aos termos da sentença.

Lado outro, no que diz respeito à fixação dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado, depreende-se que o recurso não impugna, de forma concreta e específica, os fundamentos tecidos na sentença acerca da semelhança da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato e aquela lançada no contrato de financiamento, alicerçados, pelo Juízo
a quo,
na taxa divulgada pelo Banco Central por meio do SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais.

A argumentação recursal, por sua vez, cinge-se à alegação de que “
a presença de abusividade das tarifas cobradas do apelante e reconhecidas em sentença, quais sejam: registro de contrato e serviços de terceiros, tal abusividade dá azo ao expurgo da capitalização e dá lugar a aplicação da taxa de juros média de mercado [...]
”. o que não dialoga com os termos da sentença.

Posto isso,
acolho, em parte,
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação em relação ao pedido de aplicação, ao contrato, da taxa média de juros do mercado.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
apelações cíveis
interpostas,
de um lado
, por
EDEVALDO FERREIRA RODRIGUES
e,
de outro
, pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação ordinária de revisão de contrato
ajuizada contra a instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a abusividade da cláusula que permite a cobrança de
serviços de terceiros
e
tarifa de registro de contrato
, determinando a restituição simples dos valores pagos, bem como para declarar a impossibilidade de cumulação da
comissão de permanência
com outros encargos moratórios, com o abatimento do valor pago a maior, de forma simples.

Em suas razões (fls. 294-308), o
BANCO VOTORANTIM S.A.
requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que (i) consoante decidido nos REsp ́s 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, é legítima a cobrança das tarifas denominadas
serviços de terceiros
e
registro de contrato
; (ii) o apelado tinha plena ciência dos termos contratados; (iii) é legítima a cobrança dos juros moratórios, cumulados “com a cláusula penal e os juros remuneratórios, quando dentro do limite, na forma da Súmula 379 do STJ”; (iv) a taxa de juros remuneratórios “está de acordo com a média apurada pelo Banco Central”; (v) não há falar cobrança indevida e, consequentemente, em restituição, requerendo, subsidiariamente, a devolução na forma simples.

Por sua vez (fls. 313-323), o apelante
EDEVALDO FERREIRA RODRIGUES
requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que (i) consoante decidido no REsp nº 1.388.972/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é necessária a expressa pactuação acerca da capitalização dos juros, não bastando que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal; (ii) os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado; (iii) os honorários advocatícios devem ser redimensionados, uma vez que acolhidos 5 dos 9 pedidos formulados.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a sentença ao considerar que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

À luz desse arcabouço normativo, cumpre examinar as supostas abusividades suscitadas pelos autor/apelante, em relação à cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, das tarifas denominadas “serviços de terceiros” e “registro de contrato”, além do redimensionamento da verba sucumbencial.

Em relação à alegada abusividade da cobrança de juros capitalizados, destaque-se que a capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que esteja expressamente pactuada, sendo cediço, ademais, que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados.

A respeito, confira-se as seguintes ementas de julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE DE DEFESA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001). 2. Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. 3. No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, no dia 23/07/2014, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 29,77% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,20% (dois inteiros vinte centésimos por cento). 4. Recurso desprovido. (TJES, Ap. Cív. nº 0013770-24.2017.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29.2.2024.)

CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...) (TJES,Ap. Cív. nº 0000034-74.2019.8.08.0045, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 13.3.2024.)

Ainda, a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, por meio de Cédula de Crédito Bancário, está prevista na regra do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004,
verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; [...].

Na hipótese dos autos, há expressa previsão contratual acerca da possibilidade de cobrança capitalizada dos juros remuneratórios, na medida em que a taxa anual (23,73%) supera o duodécuplo da mensal (1.79%) (item 6, fl. 202), que se reputam pactuados de forma legítima.

Em evolução, adentrando à análise da pretensão recursal do BANCO VOTORANTIM S.A., depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da tarifa denominada
de registro de contrato
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), estabeleceu ser permitida a cobrança da referida tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

A propósito, vale conferir a tese firmada no referido julgamento:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Nessa mesma linha de entendimento, conforme já decidido por esta colenda Segunda Câmara Cível, “
é valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé. Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado
(TJES, Apelação Cível n. 5000490-59.2020.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024).

Da percuciente leitura dos autos, constatei cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo capaz de atestar que fora inserido, na documentação do veículo adquirido por meio do financiamento, gravame eletrônico hábil à comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, consoante se extrai do documento de fl. 195, aferindo-se a existência de inserção, no campo “observações’, de que o veículo VW Parati, placas MTZ4025, se encontrava “
alienado fiduciariamente

à BV Financeira S.A. CFV
”, o que comprova a efetiva prestação do serviço cobrado.

Assim é que, relativamente à tarifa de registro de contrato/gravame eletrônico, uma vez comprovado o pagamento da despesa pela autora (CPC, art. 373, inciso I) e tendo a instituição financeira se exonerado do ônus que lhe incumbiu de demonstrar a prestação do serviço (CPC, art. 373, inciso II), de forma a justificar o repasse da despesa,
viceja, neste ponto, a pretensão recursal a fim de que seja afastado o pedido de declaração de abusividade da cláusula, bem como de restituição do valor desembolsado.

No tocante à tarifa denominada
serviço de terceiros
, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema nº 958, item 2.1.) no seguinte sentido:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

Da leitura do contrato de fls. 202-203, verifica-se não haver especificação acerca da modalidade de prestação do serviço e em qual modalidade ele consistia, de modo que se afigura abusiva, diante da ausência da adequada informação (CDC, art. 6º, inciso III), sua inserção no saldo devedor do contrato.

Já quanto a
revisão dos encargos moratórios
, essencial destacar, por primeiro, que o apelo sequer mereceria conhecimento, porquanto não impugna a r. sentença neste ponto, limitando-se a deduzir alegações genéricas acerca da legalidade na cobrança dos juros moratórios, cumulados com a multa moratória. Com efeito, é possível constatar não contemplar a peça recursal
uma linha sequer quanto à legitimidade da cobrança concomitante de comissão de permanência e multa moratória.

Todavia, visando evitar intercorrências futuras de ordem processual, bem como guiada pelo compromisso constitucional de prestar a atividade jurisdicional de modo a bem resolver o mérito (art. 5º, XXXV, da CF c/c art. 4º do CPC), passa-se ao exame da controvérsia, de baixa complexidade, dado já ter o c. STJ sedimentado entendimento sumulado a respeito da inviabilidade de cobrança de comissão de permanência em cúmulo a outros encargos moratórios, como juros e multa contratual. Vale conferir:

Súmula 472 do STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Súmula 296 do STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, a intelecção externada na sentença está em consonância com a orientação firmada pelo STJ acerca da impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade. 2. Afinal, aplica-se ao caso a orientação do STJ cristalizada na súmula 472, no sentido de que “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (Data: 27/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0031325-64.2015.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, escorreita a r. sentença ao declarar a abusividade da cobrança de multa e juros moratórios de forma cumulada com a comissão de permanência, devendo apenas esta permanecer hígida.

Lado outro, a apelação trilha o caminho do não conhecimento no que diz respeito à tese de impossibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios, por ausência de interesse recursal, na medida em que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial com tal desiderato.

Por fim, no que diz respeito à pretensão do autor em ver redimensionada a verba sucumbencial, depreende-se que o pretensão inicial tinha como repercussão financeira apenas o valor alusivo à restituição em dobro do valor que se entendia indevidamente cobrado, ou seja, a quantia de R$ 20.458,56 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), havendo, ainda, pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 51-53)

Nesse contexto, soa adequada a sentença que, diante do êxito do autor/apelante em obter a restituição de quantia inferior a R$ 2.000,00, aplicou a norma do art. 86, parágrafo único, do CPC, para reconhecer a sucumbência mínima da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, na parte conhecida,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de declaração de abusividade da tarifa denominada “registro de contrato”, bem como a restituição do valor a ela correspondente, bem como
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
EDEVALDO FERREIRA RODRIGUES
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, consoante dispõe a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)